Tribunal: TJPA
Processo: 0057767-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057767-77.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TIAGO VIDAL RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO AGRAVADO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A decisão agravada não conheceu da Remessa Necessária e conheceu e negou provimento ao Apelo do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que que reconheceu o
Direito Líquido e Certo da
nomeação e posse do Agravado no cargo
de
Assistente de Administração da Secretaria de Saneamento do Município de Belém – SESAN
(
Cargo 18).

2. Segundo o Agravante, inexiste Direito Líquido e Certo, havendo direito subjetivo que depende da
conveniência, utilidade e oportunidade da Administração Público, bem como, da previsão de lei orçamentária.

3. O cotejo probatório demonstra que a Administração promoveu a convocação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas, o que demonstra a necessidade do seu preenchimento. De igual modo, comprova a existência de vagas disponíveis em razão da desistência/renúncia de 4 (quatro) candidatos aprovados e classificados no cargo em questão. Desistências que fez o Agravado alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital.

4. Direito Líquido e Certo configurado. Precedentes. Necessidade de manutenção da decisão agravada.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 à 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º

0057767-77.2015.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra TIAGO VIDAL RAMOS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 496
,
§4º
,
II e 932, inciso III do CPC/15 c/c Súmula 253 do STJ,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação. (grifei).

Em suas razões, o Ente Municipal
informa que o Concurso Público da Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN, regido pelo Edital Retificado n° 02-2012, de 04 de setembro de 2012, previa 25 vagas para o cargo de Assistente de Administração, tendo o Apelado sido aprovado fora do número de vagas.

Alega que o referido cargo foi criado pela Lei Municipal n.º 7507/91, a qual não prevê o quantitativo de vagas, de modo que, as vagas ofertadas no concurso não correspondem aos cargos efetivamente existentes na Administração Pública. Suscita que a Administração deve respeitar a responsabilidade fiscal, sendo a nomeação vinculada a conveniência, utilidade e oportunidade.

Menciona a impossibilidade de liminar satisfativa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o
Direito Líquido e Certo da
nomeação e posse do Agravado no cargo
de
Assistente de Administração da Secretaria de Saneamento do Município de Belém – SESAN
(
Cargo 18.

Conforme destacado na decisão agravada, o Mandado de Segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

O cotejo probatório demonstra que o
Certame em questão ofertou
25 vagas para o cargo pleiteado pelo Agravado – Assistente de Administração
, sendo 2 (duas) vagas reservadas às pessoas com deficiência
(
Num. 6927789 - Pág. 1
). A Administração convocou 23 candidatos, tendo o Agravado sido aprovado em 24º (vigésimo quarto) lugar, ou seja,
1º lugar do cadastro de reserva das vagas não destinadas às pessoas com deficiência.

O agravado também demonstrou, no momento da impetração, que 4 (quatro) candidatos aprovados e classificados no cargo em questão, que não concorriam as vagas destinadas às pessoas com deficiência, não compareceram no prazo determinado (Num. 6927789 - Pág. 10).

Deste modo, a Administração ao convocar o
s 23
primeiros colocados, externou ato que demonstra a necessidade de seu preenchimento, de modo que, a existência de vagas disponíveis em razão da desistência/renúncia dos 4 candidatos, que não concorriam as vagas destinadas às pessoas com deficiência, passou a gerar direito à nomeação do candidato subsequente, ou seja, o Agravado terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, conforme bem observado pelo Magistrado de origem e no parecer ministerial:

SENTENÇA (...)
De fato, na situação em apreço, o candidato foi aprovado para o cargo de Assistente de Administração, em concurso público para provimento de diversos cargos, promovido pelo ente gerido pela autoridade coatora impetrada, fato a que esta última não se opõe, como demonstra o Edital de Homologação (fl. 65), cabendo a ressalva de que o candidato, inicialmente, não classificado (o 1º colocado após a lista de classificados), veio a ser tomado por classificado com a exclusão de 5 (cinco) candidatos classificados por não comparecimento no prazo determinado
(fl. 49). (...) Não verifico a viabilidade da Administração Pública desconsiderar um concurso regido regularmente pelos princípios iluminadores dos ritos administrativos, sob pena de violação do direito subjetivo dos aprovados no mencionado certame, afinal, a disponibilidade de vagas e cargos no ano da publicação do Edital estava amparada pela Lei. Assim sendo, entendo que, in casu, o Impetrante demonstra claramente a liquidez e certeza do direito vindicado, pois ilegalmente preterida no seu direito subjetivo à nomeação ao cargo público a que, prestando regular concurso, lograra êxito na classificação final dentro do número de vagas ofertadas (frise-se: após a exclusão de cinco candidatos classificados), e falecem, ao Impetrado, argumentos que justificariam o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública. (grifo nosso).

PARECER (...) (...)
In casu, quando a Administração Pública convocou os candidatos aprovados, manifestou seu interesse e necessidade na prestação do serviço, de modo que, ante à desistência de alguns deles, não há motivos por que deixar de convocar o candidato classificado em posição imediatamente seguinte, ainda que dentro do prazo de validade do certame público, sob pena de violação de princípios constitucionais como a isonomia
. (...) Forte nestes fundamentos, esta Procuradoria de Justiça pugna pela manutenção da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a convocação do Apelado, face à desistência dos candidatos cujas classificações lhe eram imediatamente anterior. (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015). (grifo nosso).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO C. STF.

1. A impetrante disputou a uma das 60 (sessenta) vagas ofertadas para o cargo de pedagogo - polo cidade, no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Santarém/ concurso 001/2008 e obteve a 75ª colocação. 2. Todos os aprovados e classificados nas 60 vagas foram nomeados para o cargo, porém apenas 30 candidatos permaneceram no cargo
. 3. Município de Santarém
juntou à fl. 89 certidão lavrada pela Secretária Municipal de Administração na qual informa a existência de cargos vagos no cargo pedagogo
- polo cidade.

4.
Imediata inclusão da impetrante no rol de candidatos dentro do limite de vagas. Direito líquido e certo à nomeação
. 5. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

(TJPA, 2016.02888438-47, 162.383, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-21). (grifo nosso).

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, EDUCAÇÃO ESPECIAL, 19ª URE. BELÉM.
228 VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. IMPETRANTE APROVADA EM 332º
(TRECENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO LUGAR).
NOMEADOS ATÉ A PRESENTE DATA 329 DOS APROVADOS
,
DOS QUAIS 10 TIVERAM AS NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO, POR RAZÕES DIVERSAS
. NOMEAÇÕES QUE DEMONSTRAM A CLARA NECESSIDADE NO PROVIMENTO DE TAIS VAGAS,
DE MODO QUE AS DESISTÊNCIAS VERIFICADAS FAZEM ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE, SURGINDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
.

PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04660024-16, 167.803, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-11-11, Publicado em 2016-11-22). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024